Tribunal: TJES
Processo: 5003055-07.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003055-07.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003055-07.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A

contra r. sentença constante no ID 4380074, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada de urgência" ajuizada por
MARIA MACIEL OLIVEIRA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 4380076), o Apelante alegou, em síntese, que apresentou o contrato firmado entre as partes a fim de demonstrar que os descontos no benefício previdenciário foram devidos, tendo se desincumbido de comprovar a formação da relação jurídica.

Argumenta que o contrato acostado aos autos está legível, com assinatura apta a análise, e poderia ser utilizado para realização da perícia grafotécnica.

Sustenta que inexiste má-fé no desconto dos valores a subsidiar a restituição em dobro e salienta, por fim, que não são cabíveis os danos morais.

Pelo exposto, pugna pela anulação da sentença, para que seja realizado o exame pericial a partir do contrato digitalizado nos autos. Requer, caso seja ultrapassado esse ponto, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de afastar a devolução e dobro, a condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 4380081, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

(
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A

contra r. sentença constante no ID 4380074, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada de urgência" ajuizada por
MARIA MACIEL OLIVEIRA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 4380076), o Apelante alegou, em síntese, que apresentou o contrato firmado entre as partes a fim de demonstrar que os descontos no benefício previdenciário foram devidos, tendo se desincumbido de comprovar a formação da relação jurídica.

Argumenta que o contrato acostado aos autos está legível, com assinatura apta a análise, e poderia ser utilizado para realização da perícia grafotécnica.

Sustenta que inexiste má-fé no desconto dos valores a subsidiar a restituição em dobro e salienta, por fim, que não são cabíveis os danos morais.

A Apelada, por seu turno, defende que a sentença deve ser mantida (ID 4380081).

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que o argumento do Apelante merece prosperar em relação à anulação da sentença. Explica-se.

Necessário contextualizar que um dos pontos objeto da discussão travada no processo originário cinge-se a eventual inexistência de relação jurídica entre as partes a fim de afastar os descontos realizados pelo Apelante, ora réu no juízo de primeiro grau, no benefício da Apelada.

Em contestação, o Apelante acostou aos autos a via do contrato supostamente firmado entre as partes a fim de demonstrar a relação jurídica, tendo o juízo de origem, em decisão de saneamento (ID 4380063), determinado a juntada do contrato original a fim de viabilizar a perícia grafotécnica, nos seguintes termos:

[..]

I. O réu deverá apresentar o contrato em seu original sob pena de presumir verdadeira a alegação da autora - inexistência da relação jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias – posto que este documento é imprescindível para a realização de eventual prova pericial – consignando que, sendo o processo eletrônico, deverá ser depositado em Juízo para eventual produção de prova pericial e juntado cópia em imagem (nos autos virtuais).

[...]

Em seguida, a juíza sentenciante julgou antecipadamente o mérito em virtude da inexistência do documento original a fim de viabilizar a perícia.

Ocorre que, considerando que já havia sido acostado o documento digitalizado em sede de defesa, como bem apontado pelo Apelante, não se mostra necessária a juntada do documento original para viabilizar a perícia técnica e, em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada.

Nesses termos, o Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento.

Convém ressaltar, ainda, que eventual impossibilidade de realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante.

Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado. Sobre a questão, eis o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contrato de empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade. Perícia grafotécnica conclusiva. Assinatura autêntica. Documento digitalizado. Pretensão de que o banco réu seja compelido a depositar a via original do título em cartório. Inadmissibilidade. Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original. Inteligência do artigo 2º-A e §§ 1º e 2º da Lei nº 12.862/2012, do artigo 23 e § 2º, da Lei nº 12.865/2013, bem como do artigo 11 e § 1º da Lei nº 11.419/2006. Procedimento de digitalização regulamentado pela Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. Ausência de mácula. Descontos. Exercício regular de direito. Dano moral e material. Não ocorrência:. Licitude do contrato de empréstimo pessoal demonstrada pela perícia grafotécnica sobre documento digitalizado que faz a mesma prova do original, que restou conclusiva acerca da autenticidade da assinatura aposta, corroborada, outrossim, por outros elementos dos autos. Inteligência da Lei nº 12.865/2013, Lei nº 11.419/2006 e Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. LITIGANCIA DE MÁ. FE. Incidência do artigo 80 do CPC. Não Ocorrência. Condenação ao pagamento de multa do artigo 81 do mesmo diploma legal. Não Cabimento:. Não cabe condenação por litigância de má-fé, ao autor, porque não se verifica ter extrapolado o direito de ação, razão pela qual deve ser ela afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1007490-08.2020.8.26.0438; Ac. 16315245; Penápolis; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/12/2022; DJESP 15/12/2022; Pág. 2282)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EMBASADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Apelo da autora, sustentando nulidade da sentença, porque a prova pericial incidiu sobre documento digitalizado, e não no original. Descabimento. Prova pericial idônea. Documento, ademais, nítido e de fácil compreensão. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1000646-63.2021.8.26.0355; Ac. 16124240; Miracatu; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 06/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 1747)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DIGITALIZADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO PERITO. RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 425, VI, do CPC, fazem a mesma prova que os originais: As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Nesse sentido, impõe-se o deferimento da perícia grafotécnica, cabendo ao perito decidir acerca da viabilidade ou da inviabilidade técnica da realização do estudo, a partir do contrato digitalizado acostado aos autos. (TJMG; AI 0586392-14.2021.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 19/08/2021; DJEMG 20/08/2021)

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda pela necessidade da prova pericial mencionada, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com a devida instrução do feito.

Pelo exposto,

CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
a
nular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003055-07.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA. NECESSÁRIO EXAME DA RELAÇÃO JURÍDICA A SER PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO.
R
ESOLUÇÃO Nº
4.474/2016
DO BACEN.
SENTENÇA ANULADA
.

1. Em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada.

2. Eventual impossibilidade de realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante.

3. O Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento.

4. Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.